Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000777-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CLAUDIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 078.132.911-66 (TERCEIRO INTERESSADO), THALIA SILVEIRA FAUSTINO - CPF: 060.700.521-10 (PACIENTE), MAURO SERVULO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 065.459.911-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELINE VIEIRA DA SILVA - CPF: 085.755.111-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000777-53.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: THALIA SILVEIRA FAUSTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – INDICATIVOS QUE A PACIENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – AÇÃO PENAL QUE AGUARDA AS ALEGAÇÕES FINAIS – SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA CONDIÇÃO MATERNA DA PACIENTE – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO NA RESIDÊNCIA FAMILIAR – MENOR QUE RECEBE CUIDADOS DA AVÓ MATERNA DESDE A PRISÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE ELA PERSISTIR NA INCUMBÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” – Súmula
52 do Superior Tribunal de Justiça.

“A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes”
(STJ, AgRg no HC 604.644/SP).

A inexistência de provas que a avó materna – responsável pelos cuidados do infante desde a prisão da paciente –, por condição médica, não pode persistir na incumbência, inviabiliza analisar a plausibilidade da tese aventada.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000777-53.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: THALIA SILVEIRA FAUSTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Thalia Silveira Faustino, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres, ocasionado na ação penal n.
0004474-46.2019.8.11.0008, Código 153410.

Em suas razões, assevera que: 1) em 4-7-2019, a paciente foi presa, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do ECA; 2) a instrução processual prolonga-se indevidamente, e a defesa não contribuiu com a demora; 3) tem direito à prisão domiciliar, pois é mãe de uma criança de 5 (cinco) anos de idade, que necessita de seus cuidados; 4) apesar de a genitora da paciente ter assumido a criação da infante quando ela foi presa, por problemas de saúde “
s
e vê impossibilitada de continuar os deveres empreendidos à neta",
(sic);
5) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id.
45234475 – Pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id.

73251486 - Pág. 1
-5
), e a autoridade coatora prestou as informações de praxe (Id. 73904453 - Pág. 2-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
75292484 - Pág. 1-12).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia registra que a paciente, Sebastião da Silva de Oliveira, Michele Vieira da Silva, Cláudio da Silva Campos e o adolescente Mauro Sérvulo Silva de Almeida, mantinham em depósito 34 (trinta e quatro) porções de cocaína prontas para o comércio, além de 1 (uma) porção maior, totalizando 46,226g, além de 35 (trinta e cinco) porções de maconha – 117,396g –, em desacordo com a determinação legal.

A denúncia descreve ainda que todos integravam o Comando Vermelho, e que se associaram para o fim específico de vender drogas na região.

Também consta que o grupo fazia ‘entrega’ de drogas na cadeia pública local, pois “
foi encontrado com a acusada Thalia, uma carta assinada pela pessoa de Adriano Mazini pedindo para que levasse 100(cem) gramas de maconha para o interior do presídio deste município, carta juntada na fl. 21 do IP
” (sic)
(Id.
73202994 - Pág. 61-64).

No que se refere ao excesso de prazo na formação da culpa, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Fixada essa premissa, resta avaliar se há desídia despropositada no trâmite da ação penal.

De acordo com as informações do sistema de acompanhamento processual, observo que a denúncia foi oferecida em 2-9-2019.

Em seguida, aportou aos autos o pedido de revogação da custódia cautelar apresentado pela defesa de Michele.

Em 10-9-2019 o pleito foi indeferido. Na mesma oportunidade foi determinada a notificação dos acusados para apresentarem defesa preliminar.

Comunicações de praxe expedidas.

Novo pedido de liberdade aportou aos autos, e foi indeferido em 30-9-2019.

Em 1-11-2019, a autoridade coatora concedeu prisão domiciliar a Michele.

Houve a necessidade de expedir carta precatória para a Comarca de Tangará da Serra.

Nesse interregno, a defesa de Sebastião ingressou com o HC 1011124-19.2019.8.11.0000, e a de Cláudio com o HC 1011914-66.2020.8.11.0000, sendo que ambos foram denegados.

A defesa de Michele requereu diversas providências, em razão da mudança de endereço.

Em 17-1-2020, foi certificado que “
o denunciado Claudio da Silva foi devidamente notificado nos autos, ás fls. 139, deixou decorrer o prazo, sem apresentar defesa prévia
.

Nas informações, a autoridade coatora esclareceu que, apesar de ser notificado em 3-10-2019, ele apresentou a defesa preliminar apenas em 20-1-2020 (Id.
73904453 - Pág. 5).

O feito foi remetido em carga para a Defensoria Pública em 27-1-2020 e retornou em 19-2-2020.

Apesar de intimado, o advogado de outro réu não se manifestou nos autos, de modo que, em 29-4-2020, o feito foi novamente encaminhado para a Defensoria Púbica.

Em 5-5-2020 consta a juntada de outra “petição do réu”.

Em 29-5-2020, nova manifestação foi trazida aos autos, e o feito foi remetido ao Ministério Público.

Em 8-6-2020 a denúncia foi recebida.

A audiência de instrução foi designada para o dia 12-8-2020.

Outra manifestação de um dos acusados aportou aos autos em 22-6-2020.

Diversas comunicações foram expedidas e publicações determinadas.

Em 15-7-2020 foi expedida carta precatória para a intimação da corré Michele.

Na data aprazada foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes. Também foi decretada a revelia de Michele.

Após manifestação da defesa e da acusação, a revelia foi afastada, e o interrogatório dela marcado para o dia 20-1-2021, porém o ato foi redesignado.

Em 2-2-2021, Michele foi ouvida em juízo, e declarada encerrada a instrução processual.

Atualmente, o feito aguarda as alegações finais das partes.

Ao reverso do alegado, não há retardo imotivado na tramitação do feito, sendo certo que os atos processuais estão sendo executados em prazo razoável.

Não se pode ignorar que, no período, a pandemia exigiu a adequação de rotinas do Poder Judiciário para diminuir o risco de contágio, de modo que algumas providências demandaram maior tempo de execução.

De fato, ao avaliar as informações disponibilizadas no sistema de consulta, constata-se, claramente, que a única inércia no trâmite processual é atribuída aos próprios réus, uma vez que a defesa de Cláudio retardou a apresentação da manifestação preliminar por, aproximadamente, 3 (três) meses.

Ademais, a causa é complexa, com multiplicidade de réus, com procuradores distintos, o que, por si só, exige maior tempo de tramitação.

Além disso, Michele – que se encontrava em prisão domiciliar –, a princípio, não foi localizada no endereço que indicou residir, levando o juízo a decretar sua revelia nos autos.

Posteriormente, com o comparecimento dela no processo, a decisão foi revista, sendo certo que seu interrogatório foi o último ato instrutório realizado.

Assim, diante do encerramento da instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Confira-se:

[...] Encontrando-se os autos na fase de apresentação das alegações finais da Defesa, está superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(STJ, HC 607.654/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

[...] Além disso, conforme pode-se verificar do andamento processual, já houve o encerramento da instrução, estando o feito na fase de apresentação de alegações finais defensivas. Assim, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula desta Corte, segundo o qual Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. [...]
(STJ, AgRg no RHC 130.334/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, melhor sorte não socorre a paciente.

Anoto que, na origem, o pleito foi indeferido, pois os elementos de convicção angariados demonstraram que a traficância era realizada por ela na residência familiar, como destaca este trecho da decisão objurgada:

Lado outro, malgrado a autuada Thalia decline possuir um filho, vislumbro dos autos (termo de interrogatório anexo), que a indiciada utilizava sua residência para, em tese, praticar o delito de tráfico de drogas, local em que também reside o infante, situação que evidencia convívio deste com ambiente insalubre
.

Nessa esteira, a soltura da indiciada não é benéfica ao filho, sem prejuízo de inexistir demonstração de sua imprescindibilidade aos cuidados daquele
(Id.
73202994 - Pág. 122).

Em situação como a dos autos, a substituição do cárcere cautelar
não
é recomendada, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] A substituição da custódia preventiva pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes. Nesse sentido, os seguintes julgados: RHC 45.434/SC - 6a T - unânime - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - DJe 4/8/2014; HC 416.501/RS- 6a T - maioria- Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Rel. p/ Acórdão Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 9/4/2018; HC n. 424.604/SC - 5a T - unânime - Rel. Min. Felix Fischer - DJe 16/2/2018. [...]
(STJ, AgRg no HC 604.644/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

[...] Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente, acusada de integrar organização criminosa e tráfico de drogas, praticava o delito no interior de sua residência, local onde também residia seu filho menor, sem olvidar que, conforme destacado pelo d. Magistrado primevo, ela atuava como gerente da organização. Precedentes. [...]
(STJ, HC 567.630/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020).

Tampouco há provas da indispensabilidade da paciente nos cuidados com a filha menor.

De acordo com o que consta nos autos, desde a prisão, a criança foi acolhida pela avó materna.

Conquanto a impetrante sustente que, por problemas de saúde, ela não tem mais condições de cuidar da neta, certo é que a alegação não restou comprovada.

De fato,
nenhum
documento foi trazido aos autos para respaldar o argumento.

Como se sabe, o
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo certo que a falta dela inviabiliza analisar a plausibilidade da tese aventada.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora o entendimento:

[...] Tratando-se de ação constitucional, que exige prova pré-constituída, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado. Precedentes. [...]
(HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).

[...] O Habeas Corpus, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta, salvo casos teratológicos, o enfrentamento da tese de negativa de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto; [...]
(N.U 1015398-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

Por fim, , quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no RHC 134.052/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. [...]
(AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021